Tribunal: TJES
Processo: 0008856-33.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008856-33.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo dos embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios do IPAJM e do Estado do Espírito Santo rejeitados, sem aplicação ao embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

3. Embargos declaratórios do SINDIJUDICIÁRIO/ES parcialmente acolhidos, para sanar o erro material apontado, sem alteração substancial do julgado.

Vitória,18 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios opostos pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo rejeitados, bem como acolher em parte o integrativo do SINDIJUDICIÁRIO/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0034597-60.2019.8.08.0024

Embargante/embargado:

SINDIJUDICIÁRIO/ES

Embargante/embargado:

IPAJM

Embargante/embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórd
ão ID. 13432574 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo
SINDIJUDICIÁRIO/ES,
para reformar em parte a sentença e reconhecer a sucumbência recíproca na hipótese, de sorte a condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais) para cada um dos demandados (IPAJM e Estado do Espírito Santo), os quais devem arcar cada um com R$1.000,00 (mil reais) em favor da patrona do apelante.”

Em suas razões, o IPAJM alega a existência de omissão quanto à ausência de culpa sua, que não deu causa à execução e agiu com boa-fé, bem como
“[...]sobre a relevância da distinção entre o devedor formal (IPAJM) e o ente que realizou o pagamento (TJES)[...]”
. Além disso, sustenta a ocorrência de obscuridade
“[...]quanto a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base na causalidade e equidade[...]”
. (ID. 13821615)

O
SINDIJUDICIÁRIO/ES sustenta que o julgado é contraditório
“[...]quanto: 1) ao acolhimento parcial da impugnação em razão da notícia de adimplemento voluntário que nem os demandados tinham conhecimento e 2) à redistribuição dos ônus da sucumbência[...]”
, além de erro material na ementa publicada. (ID. 13878563)

Por seu turno, o Estado do Espírito Santo entende que o acórdão embargado é omisso e contraditório por desconsiderar que a fixação da verba honorária sucumbencial se refere à fase de cumprimento de sentença e que o SINDIJUDICIÁRIO/ES restou vencido, devendo arcar exclusivamente com os ônus da sucumbência. (ID. 13884892)

Contrarrazões
IDs. 14265414, 14319842 e 14444048.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 01 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
o IPAJM alega a existência de omissão quanto à ausência de culpa sua, que não deu causa à execução e agiu com boa-fé, bem como
“[...]sobre a relevância da distinção entre o devedor formal (IPAJM) e o ente que realizou o pagamento (TJES)[...]
” e, além disso, sustenta a ocorrência de obscuridade
“[...]quanto a redistribuição dos ônus sucumbenciais com base na causalidade e equidade[...]”
(ID. 13821615), ao passo que o
SINDIJUDICIÁRIO/ES sustenta a ocorrência de contradição
“[...]quanto: 1) ao acolhimento parcial da impugnação em razão da notícia de adimplemento voluntário que nem os demandados tinham conhecimento e 2) à redistribuição dos ônus da sucumbência[...]”
, e de erro material na ementa publicada (ID. 13878563)

Por seu turno, o Estado do Espírito Santo entende que o acórdão embargado é omisso e contraditório por desconsiderar que a fixação da verba honorária sucumbencial se refere à fase de cumprimento de sentença e que o SINDIJUDICIÁRIO/ES restou vencido, devendo arcar exclusivamente com os ônus da sucumbência. (ID. 13884892)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que, em condições normais, aos autos em apreço seria aplicada
a jurisprudência vinculante do e. STJ (REsp nº 1.134.186/RS), segundo a qual
“[...]a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação.[...]” (AgInt no REsp n. 1.534.966/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.)

Todavia, foi ressaltado que a hipótese ostenta particularidades que enseja “
desfecho excepcional”, diante da constatação de que
“[...]todos os litigantes contribuíram para o prolongamento injustificado do feito, uma vez que nem os demandados sabiam do adimplemento da obrigação e apresentaram peças impugnativas à pretensão autoral, inclusive recursos[...]”
, o que justificou o redimensionamento dos ônus sucumbenciais da forma ultimada pelo acórdão impugnado.

Da mesma forma, restaram expressamente especificadas as razões da fixação da verba honorária sucumbencial pelo critério da equidade, vide:

“Ora, se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença pelo juízo em relação ao principal teve como motivação notícia de adimplemento voluntário que nem os demandados tinham conhecimento, não há como estabelecer o proveito econômico como base de cálculo da rubrica em questão.

Ademais, não se pode desconsiderar que o cumprimento de sentença também envolveu o pagamento de honorários advocatícios para fins de identificação dos efeitos da causalidade no caso concreto, no que restou inclusive exitosa o apelante, o que igualmente deve influenciar a fixação da verba honorária sucumbencial com base no critério da equidade, diante da modicidade da quantia.”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Por fim, anoto que tem razão o SINDIJUDICIÁRIO/ES em relação ao erro material, pois de fato da parte superior da ementa constou “RECURSO DESPROVIDO”, quando o apelo foi parcialmente provido, conforme demonstrado à saciedade nos fundamentos do voto condutor do aresto e da parte dispositiva do julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pelo IPAJM e pelo Estado do Espírito Santo, deixando de aplicar aos recorrentes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Em relação aos embargos declaratórios do SINDIJUDICIÁRIO/ES,
acolho-os em parte
, tão somente para sanar o erro material nos termos acima descritos, sem alteração substancial do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 18.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.